Tribunal: TJMT
Processo: 1002556-45.2025.8.11.0051
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002556-45.2025.8.11.0051.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: GRUPO MULTI S.A
RECORRIDOS: RHUAN CAIQUE ALVES TRAMPUSCH e EBAZAR.COM.BR. LTDA, RIVAU BR COMERCIO - LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 A 19/03/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO ELETRÔNICO. PRODUTO ADQUIRIDO EM PLATAFORMA DIGITAL. NÃO ENTREGA DA MERCADORIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR APÓS A CITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória decorrente de falha na prestação de serviço em razão de mercadoria adquirida por intermédio de plataforma de vendas pela internet e não entregue ao consumidor.
2. Sentença de parcial procedência nos seguintes termos: “ DECRETO A REVELIA da Requerida RIVAU BR COMERCIO LTDA, nos termos do artigo 20 da Lei no 9.099/95.ACOLHO PARCIALMENTE a preliminar de perda superveniente do objeto, para EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO em relação ao pedido de substituição do produto ou restituição do valor pago, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, uma vez que a obrigação foi satisfeita no curso da lide.JULGO PROCEDENTE o pedido remanescente, para CONDENAR as Requeridas EBAZAR.COM.BR. LTDA, RIVAU BR COMERCIO LTDA e MULTILASER INDUSTRIAL S.A., solidariamente, a pagarem ao Requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais. O valor deverá ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária. EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95”, contra a qual se insurge a parte recorrente.
3. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, esta deve ser rejeitada, porquanto a Requerida, ao intermediar o negócio jurídico (compra e venda de produtos) e auferir benefícios diretos e indiretos da transação, responde objetivamente pelo sucesso da operação comercial, conforme entendimento consolidado no STJ (AgRg no AREsp 548.900/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/11/2014) e no TJDFT (3a Turma Recursal, Acórdão no 747458, DJE 10/01/2014).
4.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
5. É incontroverso nos autos que a empresa reclamada deixou de realizar a entrega de produto adquirido pelo reclamante, embora tenha recebido o pagamento integral do preço, bem como não atendeu aos seus reclames na seara administrativa, a restituição do valor pago, tendo a reclamada Ricau BR restituído somente após a citação, o que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por danos materiais e morais.
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00, fixado de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.
8.A sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11.Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002556-45.2025.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRENTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), RIVAU BR COMERCIO - LTDA - CNPJ: 44.449.963/0001-42 (RECORRENTE), SILAS ALEXANDRE DA SILVA CIPRIANO - CPF: 139.237.944-01 (ADVOGADO), MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - CNPJ: 59.717.553/0001-02 (RECORRENTE), AMANDA ALVES - CPF: 350.262.878-59 (ADVOGADO), RHUAN CAIQUE ALVES TRAMPUSCH - CPF: 017.993.881-90 (RECORRIDO), CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH - CPF: 017.993.931-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026